Tribunal: TJPA
Processo: 0811434-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811434-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL EVERALDO BORGES FILHO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO EM SEDE DE WRIT. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em concurso de agentes, visando à revogação da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da custódia, fragilidade dos indícios de autoria, inexistência de fuga e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e contemporânea, configurando constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se os elementos apresentados pela defesa são suficientes para afastar os indícios de autoria e justificar a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não constitui via adequada para o aprofundado reexame do conjunto probatório, especialmente quanto à valoração de cartões de ponto, interpretação de laudo necroscópico, cronologia dos fatos e demais elementos relacionados ao mérito da imputação.

O decreto prisional apoia-se em circunstâncias concretas extraídas da investigação, incluindo o conhecimento do paciente acerca do local onde o cadáver foi encontrado, a proximidade de sua propriedade rural com o local da ocultação, desavenças pretéritas com a vítima, comportamento reputado suspeito após os fatos e elementos indicativos de afastamento da região após o desaparecimento da vítima.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público evidencia a existência de conjunto de circunstâncias indiciárias aptas a justificar a persecução penal, afastando a alegação de que a prisão se fundamenta em mera conjectura ou ilação abstrata.

Os documentos apresentados pela defesa, embora relevantes para a instrução criminal, não demonstram de plano a ilegalidade da prisão preventiva nem infirmam os fundamentos cautelares reconhecidos pelo juízo de origem.

A alegação de inexistência de fuga demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas relacionadas à mudança de residência e ao contexto investigativo, providência incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

A custódia cautelar encontra amparo em elementos concretos relacionados à gravidade concreta da conduta, ao modus operandi e à necessidade de preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O regular andamento da ação penal, já com audiência de instrução e julgamento designada, reforça a necessidade de preservação da competência do juízo natural para a análise exauriente das provas produzidas sob contraditório.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e atividade laborativa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos cautelares identificados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não admite revolvimento aprofundado do conjunto probatório para aferição da suficiência dos indícios de autoria ou do mérito da imputação penal.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas extraídas da investigação que demonstrem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Documentos defensivos que demandam valoração probatória aprofundada devem ser examinados no curso da instrução criminal, não sendo aptos a demonstrar, de plano, a ilegalidade da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar os riscos cautelares concretamente demonstrados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV, 211 e 29; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 231.270/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.05.2026, DJe 18.05.2026; STJ, HC n. 854.592/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Presencial, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MANOEL EVERALDO BORGES FILHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da ação penal nº 0805390-61.2025.8.14.0070.

Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 15/09/2025, nos autos do processo nº 0803683-58.2025.8.14.0070, por decisão então proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme a representação formulada pela autoridade policial, os elementos colhidos durante a investigação indicariam que o paciente e MARIA DE NAZARÉ LOPES DA SILVA teriam participado da morte de VALTER LOPES BORGES, seguida da ocultação do cadáver em área rural de difícil acesso.

Verifica-se, ainda, mediante consulta ao sistema PJe, que sobreveio o oferecimento de denúncia nos autos da Ação Penal nº 0805390-61.2025.8.14.0070, na qual o Ministério Público imputou aos acusados a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma legal.

Segundo a peça acusatória, entre a noite do dia 18 de julho de 2025 e a madrugada do dia 19 de julho de 2025, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, teriam causado a morte da vítima VALTER LOPES BORGES, irmão do paciente, mediante recurso que impossibilitou sua defesa e por motivo fútil, ocultando posteriormente o cadáver em área rural de difícil acesso.

Consta da denúncia que testemunhas situaram a vítima na companhia da corré MARIA DE NAZARÉ LOPES DA SILVA na noite dos fatos, tendo sido também relatadas circunstâncias reputadas suspeitas durante a investigação, tais como questionamentos acerca da existência de câmeras de monitoramento, histórico de desavenças envolvendo a vítima e os acusados, além de elementos colhidos após o desaparecimento da vítima que, segundo a acusação, reforçariam os indícios de autoria.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a defesa requereu a revogação da custódia cautelar, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a fragilidade dos indícios de autoria, a inexistência de risco à aplicação da lei penal e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido foi indeferido pelo Juízo impetrado, ao fundamento de que permanecem hígidos os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Na presente impetração, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar, argumentando, em síntese, que a decisão impugnada seria desprovida de fundamentação concreta e contemporânea.

Aduz que os cartões de ponto juntados aos autos demonstrariam que o paciente se encontrava laborando na cidade de Belém/PA em datas apontadas pela acusação como integrantes da dinâmica criminosa. Sustenta, ainda, que o laudo necroscópico não permitiu a definição da causa da morte e que os elementos supervenientes produzidos no curso da investigação fragilizariam os indícios de autoria inicialmente considerados para decretação da prisão preventiva.

Afirma, também, que não houve fuga, mas mudança regular de residência e atividade laboral para o Estado do Paraná, onde passou a exercer atividade remunerada e a residir em endereço certo.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, foi defendida a legalidade da segregação cautelar.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Por fim, verifica-se, mediante consulta ao sistema processual, que a ação penal nº 0805390-61.2025.8.14.0070 encontra-se em regular tramitação, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de junho de 2026, às 10h.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

No mérito, entendo que a impetração não merece acolhimento.

A controvérsia consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente padece de ilegalidade manifesta por ausência de fundamentação concreta ou pela alegada fragilidade dos indícios de autoria.

Após detido exame dos autos, concluo que a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, observo que parcela significativa das teses defensivas não se dirige propriamente aos fundamentos cautelares da prisão, mas sim aos elementos de autoria colhidos durante a investigação.

Com efeito, a defesa sustenta que os cartões de ponto demonstrariam que o paciente se encontrava trabalhando em Belém/PA em datas relevantes para a investigação; que a cronologia dos fatos seria incompatível com a narrativa acusatória; que o laudo necroscópico não permitiria definir com segurança o momento da morte; e que sua presença no denominado “Bar do Velhinho” possuiria explicação compatível com a busca por informações acerca do paradeiro da vítima.

Todavia, o acolhimento dessas alegações pressuporia aprofundado reexame do conjunto probatório produzido durante a investigação e atualmente submetido ao crivo do contraditório na ação penal em curso, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

Não compete ao Tribunal, em sede de habeas corpus, substituir-se ao juízo natural para concluir se os registros de frequência laboral afastam ou não a participação do paciente nos fatos, se a interpretação conferida pela defesa ao laudo necroscópico prevalece sobre os demais elementos investigativos, ou se os indícios reunidos pela autoridade policial são suficientes para futura condenação.

Tais questões dizem respeito ao mérito da imputação e deverão ser examinadas durante a instrução criminal.

No que concerne à prisão preventiva propriamente dita, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação.

O decreto prisional não se limitou à gravidade abstrata dos delitos imputados. Ao contrário, amparou-se em circunstâncias concretas extraídas da investigação, dentre elas o conhecimento demonstrado pelo paciente acerca do local onde o corpo foi encontrado, a proximidade de sua propriedade rural em relação ao local de ocultação do cadáver, a existência de desavenças pretéritas envolvendo a vítima, o comportamento posterior aos fatos reputado suspeito pela investigação e os elementos que apontariam para seu afastamento da região após o desaparecimento da vítima.

Além disso, os elementos informativos posteriormente consolidados na denúncia revelam que a persecução penal não se apoia em mera conjectura ou ilação abstrata, mas em um conjunto de circunstâncias indiciárias que, embora sujeitas ao contraditório e à ampla defesa, foram consideradas suficientes pelo Ministério Público para o oferecimento da ação penal.

Nesse contexto, não cabe a esta Corte, em cognição sumária, antecipar conclusão acerca da suficiência ou insuficiência desses elementos para eventual condenação.

Também não prospera a alegação de que os fatos supervenientes teriam esvaziado os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

Os documentos apresentados pela defesa — notadamente cartões de ponto, contrato de prestação de serviços e comprovantes de residência — constituem elementos que deverão ser sopesados no âmbito da instrução criminal, mas não possuem aptidão para infirmar, de plano, os indícios considerados pelo juízo de origem nem para demonstrar flagrante ilegalidade da prisão preventiva.

De igual modo, a alegação de que o paciente não fugiu, mas apenas passou a residir no Estado do Paraná, demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas relacionadas ao momento da mudança, ao contexto investigativo então existente e aos demais elementos colhidos pela autoridade policial, providência igualmente incompatível com o writ.

Não se desconhece que a prisão preventiva não pode subsistir fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Todavia, a hipótese dos autos revela situação diversa. O decreto constritivo apoiou-se em circunstâncias concretas extraídas da investigação criminal, relacionadas à dinâmica dos fatos, aos elementos indiciários reunidos durante o inquérito policial e ao comportamento atribuído ao paciente após o desaparecimento da vítima, circunstâncias que, em juízo de cognição cautelar, evidenciam a necessidade da medida extrema.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, no modus operandi empregado e na necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, desde que demonstrada a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado:

“(...) a decisão colegiada do Tribunal de origem, amparada nos elementos concretos do caso, reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com ênfase na gravidade concreta da conduta e no modus operandi adotado (...)”. (RHC n. 231.270/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/05/2026, DJe de 18/05/2026).

Cumpre registrar, ainda, que a ação penal já se encontra em fase avançada de processamento, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de junho de 2026, circunstância que evidencia o regular andamento da persecução penal e reforça a necessidade de preservação da competência do juízo natural para apreciação exauriente dos elementos probatórios.

A propósito, a superveniência do oferecimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal demonstram que os elementos informativos inicialmente colhidos não permaneceram restritos ao âmbito inquisitorial, encontrando-se atualmente submetidos ao contraditório judicial, circunstância que reforça a inadequação da via estreita do habeas corpus para o aprofundado reexame das teses defensivas relacionadas à autoria e à dinâmica delitiva.

Por fim, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, residência fixa e atividade laborativa, não possuem o condão de afastar, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Também não prospera o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. As circunstâncias concretas consideradas pelo Juízo de origem revelam que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para neutralizar os riscos cautelares identificados no caso concreto.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade concreta da medida:

“(...) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável diante das circunstâncias do caso (...). As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar.” (HC n. 854.592/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Diante desse cenário, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de CONHECER do habeas corpus impetrado em favor de MANOEL EVERALDO BORGES FILHO e DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 22/06/2026